Tribunal: TCU
Processo: 044.328/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9252/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR) sobre os indícios de irregularidade na aquisição de merenda escolar a partir da identificação das correspondentes falhas na prestação de contas anual da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Francisco Ricardo de Macedo no Município de São João da Baliza - RR; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a unidade técnica informou que a presente representação teria decorrido do Acórdão 117/2020 proferido pela 2a Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR), ao apreciar a tomada de contas especial instaurada pela Controladoria-Geral do Estado de Roraima diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos estaduais no âmbito do Convênio n.o 40/2010 celebrado entre o governo do Estado de Roraima e a Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Francisco Ricardo de Macedo sob o valor de R$ 51.512,00, tendo o TCE-RR deliberado, entre outras providências, pela extinção da referida TCE, sem o julgamento de mérito, por não ter alcançado o valor mínimo definido na legislação interna aplicável, sem prejuízo da remessa de cópia do processo ao Tribunal de Contas da União em função de o aludido convênio envolver os eventuais recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Peça 2, p. 466); Considerando que a unidade técnica assinalou que os recursos federais do PNAE teriam sido repassados à aludida associação por meio do Convênio n.o 40/2010 sob o valor de R$ 32.880,00, não alcançando o limite mínimo para a constituição e a subsequente remessa da eventual tomada de contas especial ao TCU, nos termos dos arts. 6o, I, 7o, I e III, e 19 da IN TCU n.o 71, de 2012 (Peça 5); Considerando, ainda, que a unidade técnica anotou que, como órgão repassador dos recursos federais, caberia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) adotar todas as medidas administrativas cabíveis para a identificação dos responsáveis e, se for o caso, a recomposição do eventual dano ao erário federal; Considerando que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pelo conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, sem prejuízo de propor o envio de cópia da deliberação ao FNDE para ciência e avaliação do impacto das anunciadas irregularidades sobre a análise da prestação de contas da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desporto de Roraima para o exercício de 2010; Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam, assim, como atribuição primária do FNDE e, diante do valor exíguo e da não aplicação imediata do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o FNDE deverá promover a obtenção do ressarcimento ao erário pelas demais medidas cabíveis, informando o TCU sobre o resultado dessas medidas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 044.328/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR), para ciência, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e adoção das medidas cabíveis, devendo, diante do valor exíguo e da não aplicação imediata do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o FNDE atentar para a necessidade de promover a obtenção do ressarcimento ao erário pelas demais medidas cabíveis, informando o TCU sobre o efetivo resultado dessas medidas; e 1.7.2. arquivar o presente processo.